Tribunal: TJMT
Processo: 1014871-40.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014871-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 058.809.861-28 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE), ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 058.809.861-28 (PACIENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CANDIDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 067.440.781-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN SABRINA DA SILVA TRINDADE - CPF: 710.135.214-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FLÁVIO RODOLFO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014871-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida – 45 kg de maconha.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, mormente porque o adiamento dos atos processuais ocorreu por motivo de força maior, consistente na necessidade de isolamento social, a fim de minimizar a disseminação da COVID-19.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014871-40.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ELIANE GOMES FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Ademir Bispo dos Santos Júnior
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além disso, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que encontra-se segregado preventivamente há mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses – desde 23-4-2019 – sem encerramento da instrução processual.

Por fim, sustenta que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 23-4-2019.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014871-40.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR,
visando à manutenção da ordem pública, sob o aspecto da gravidade concreta do delito
.

[...] No que concerne à prisão preventiva do acusado ADEMIR, verifica-se que permanecem presentes os requisitos e pressupostos que justificam sua manutenção.

Digo isso, pois, os autos relataram a apreensão de exorbitante quantidade de droga (mais de 45 Kg de Maconha), fator que, por si só, justifica a aplicação da prisão preventiva, sem olvida os péssimos antecedentes do acusado ADEMIR BISPO, que ostenta outras ações penais em curso relacionadas aos crimes de roubo majorado e corrupção de menores
(fl. 94).

Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, justificam a mantença da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
, conforme entendimento consolidado pelo E. TJ/MT por meio dos Enunciados nº 25 e nº 06”.

No dia
18-5-2020
, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:

“É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do denunciado ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, recentemente mantida em 09.03.2020.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de drogas – 02 (dois) tabletes de maconha e 08 (oito) porções da mesma substância, com massa total de 6,868 kg (seis quilogramas e oitocentos e sessenta e oito gramas) e mais 24 (vinte e quatro) tabletes de maconha, com massa de 38,270 kg (trinta e oito quilogramas e duzentos e setenta gramas), –, fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública
, conforme tem orientado o E. TJ/MT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado nº 25).

Somado a isso, é de rigor salientar que o ora requerente ADEMIR responde outras ações penais pelos crimes de roubo majorado (Código 525921) e porte ilegal de arma (Código 489869) e, ainda, possui condenação por roubo majorado, cujo crime foi praticado em concurso com codenunciado FLÁVIO RODOLFO nos autos de Código 481685, o que corrobora para a mantença de sua prisão preventiva
(Enunciado 06 do TJMT; Art. 313, inciso II, do CPP).

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do requerente ADEMIR, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

No que se refere ao argumento defensivo referente a propagação do “Coronavírus” (COVID-19), como bem expôs o “Parquet”, as medidas ligadas ao combate da enfermidade recomendam o isolamento social, tendo o Estado e o Sistema Prisional Mato-grossense tomado as medidas necessárias, inclusive a suspensão de visitas nos estabelecimentos prisionais durante o período de quarentena.

Somado a isso, perfilho do entendimento de que é desaconselhável permitir que presos, sejam eles provisórios ou definitivos, que já se encontram em situação de isolamento, saiam do cárcere e retornem ao convívio social, ainda que em prisão domiciliar.

Além disso, própria Recomendação nº 62/20 do CNJ, em seu art. 4º, caput, c/c inciso I, recomenda que magistrados com competência criminal para a fase de conhecimento reavaliem as prisões provisórias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

Ressalta-se que este Magistrado tomou conhecimento, por meio do Ofício Circular nº 004/2020/SAAP/SESP/MT, datado de 27.03.2020 e expedido pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, que estão sendo tomadas medidas profiláticas e orientativas para evitar a contágio da população carcerária pelo COVID-19, inclusive, inexistindo quaisquer notícias de casos, suspeitos ou confirmados, de reeducando acometido por tal enfermidade, razão pela qual não vejo motivo para que seja aplicável soltura no caso em apreço com o fundamento arguido pela defesa.

Ainda, convém salientar que este Magistrado, visando obter o número exato de presos provisórios idosos e pertencentes a outros grupos de risco pelo contágio pelo COVID- 19, requisitou informações ao Sistema Prisional masculino e feminino desta Capital e segundo relação enviada em 30.03.2020, o acusado ADEMIR não se enquadra em situação de risco.

Quanto a alegação de que não há previsão para a realização de audiência de instrução e julgamento, não merece acolhimento porquanto, conforme contou da decisão exarada em 06.05.2020, assim que decorrido os prazos das Portarias-Conjuntas que mantém em vigor o regime de teletrabalho, com normalização do expediente presencial forense, será regularmente designada a audiência com maior brevidade possível.

É sabido que tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do denunciado ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR”.

A prisão preventiva ainda foi novamente reavaliada em 24-7-2020, nestes termos:

“[...] Concernente aos requisitos e pressupostos da prisão cautelar de todos os acusados, verifica-se que ainda se fazem presentes.

Digo isso, pois, primeiro porque os autos tratam da apreensão de mais de 45 Kg de MACONHA, fato que, por si só, justifica a manutenção da medida extrema (Enunciado 25 do TJ/MT).

Segundo, porque os antecedentes criminais dos acusados recomendam a prisão cautelar, conforme já salientado em decisões anteriores:
o acusado ADEMIR que ostenta outras ações penais em curso, relacionadas aos delitos de roubo majorado (Código 525921) e porte ilegal de arma (Código 489869) e, ainda, possui uma condenação provisória por roubo qualificado nos autos de Código 481685
; o acusado JONATHAN é reincidente, possuindo duas condenações definitivas pelos delitos de roubo majorado (Código 383073 - Comarca de Cuiabá e Código 100023 – Comarca de Campo Verde/MT); o réu denunciado FLÁVIO RODOLFO responde pela prática de receptação (Código 502107), bem como dois processos criminais por tráfco de drogas (Código 512383 e 570045), e registra inquérito policial pelo crime de estupro (Código 477036).

Tais circunstâncias corroboram para a manutenção da prisão cautelar, nos termos do Enunciado 06 do TJMT e, ainda, do Art. 313, inciso II, do CPP. [...]”.

Assim, além de motivadas as decisões, foram elas fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida –
45 kg de maconha
–, e da probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em seu desfavor –
“
ações penais pelos crimes de roubo majorado (Código 525921) e porte ilegal de arma (Código 489869) e, ainda, possui condenação por roubo majorado, cujo crime foi praticado em concurso com codenunciado Flávio Rodolfo nos autos de Código 481685”
–, revelando a sua propensão à prática de ilícitos penais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23ª edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública,
notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais
, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99),
circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva
. (Precedentes). [...]
(STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (I) GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA. (II) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (III) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

[...] 3.
O decreto constritivo encontra-se regularmente fundamentado na garantia da ordem pública e na periculosidade do recorrente, uma vez que estamos diante de transporte entre diferentes Estados da Federação de 8 tabletes e meio, contendo quase 7kg de maconha, evidenciando a necessidade da segregação
. [...]
(RHC 76.285/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo nº 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

De igual modo, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo no término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo,
máxime quando o beneficiário ostenta extensa lista de registros criminais.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber,
quatro
denunciados, sendo um deles citado por edital – por estar foragido – e os outros três representados por patronos distintos, cuja circunstância,
em tese
, justificaria a demora para a concretização da instrução.

Além disso, houve realização de quebra de sigilo telefônico durante as investigações e reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar,
o que também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devem ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.

Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar do indiciado, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.

Destarte, analisando o caso concreto apresentado, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente e diligentemente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020
. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson".
No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial
. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

A propósito, consoante informado pela autoridade tida como coatora, o feito encontra-se aguardado a retomada das audiências de instrução e julgamento – que estava anteriormente designada para o dia 22-4-2020 –, ressaltando ainda que,
“apesar de regulamentada a realização de audiência por videoconferência, não foi possível a implementação na 13ª Vara Criminal, posto que todos os processos são físicos e o impedimento de acesso as dependências do fórum inviabiliza a digitalização dos processos, a exemplo da decisão proferida no CIA n. 0717854-82.2020.8.11.0001”
[id. 51944968].

Neste ponto, convém consignar que, embora requerido pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá o acesso de 2 (dois) servidores para virtualização dos mais de 200 (duzentos) processos pendentes de envio ao Tribunal de Justiça, tal pleito foi indeferido pelo Juiz Diretor do Fórum de Cuiabá, dada a
“gravidade do período atual da pandemia”
, bem como em razão de a
“13ª Vara Criminal não estar no grupo daqueles que obrigatoriamente terão que digitalizar os processos físicos, nos termos do art. 6º, ‘Caput’, da Portaria-Conjunta n. 371 PRES-CGJ, de 8 de junho de 2020”
[id. 51944966].

Registro ainda que não constatei
atrasos ocasionados por diligências determinadas pelo Ministério Público, sobretudo porque a que demandaria mais tempo – quebra de sigilo telefônico – já foi apreciada e autorizada pelo juízo
a quo
em decisão proferida no dia 29-5-2019; logo, ao que tudo indica, resta pendente tão somente a realização da audiência de instrução e julgamento para encerramento da instrução criminal.

Por fim, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado,
especialmente quando as circunstâncias do caso assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte, e notadamente porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

A propósito, conquanto a impetrante tenha citado o caso do HC 570398/PR – no qual o STJ deferiu liminarmente a prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus –, basta uma simples leitura da decisão acostada ao id. 50429952 para verificar que aquele caso em nada se assemelha ao do acusado, já que o paciente daquele feito faz parte do grupo de risco de infecção para a COVID-19 – em razão de sua idade –, além de, ao que tudo indica, não possuir uma vida pregressa desabonadora – como ocorre no presente caso.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Ademir Bispo dos Santos Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020